Tribunal: STF
Processo: ARE 1439136
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.10.2024. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS – IGP. SUBSÍDIO. NATUREZA DA VERBA – IRETP. LCE 610/2013. PAGAMENTO RETROATIVO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ART. 85, §§ 2º, 3º E 11 DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, quanto à natureza jurídica do benefício, demandaria a análise de legislação local e de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A alegada ausência de trabalho adicional não afasta a incidência da majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.